Tribunal: TJDFT
Processo: 0704774-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0704774-60.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 145556089 dos autos originários n. 0747855-90.2022.8.07.0001) de indeferimento da tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de postar gravações e/ou a expor os autores em mídias sociais, bem assim para que exclua todos os materiais já incluídos nas plataformas digitais referentes aos autores, sob pena de multa diária. Fundamentou o juízo singular: As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que assim seja possível a este Juízo verificar se a conduta da ré consistente nas afirmações, através de registros em caderno de ocorrência do condomínio e plataformas de redes sociais, no sentido de que está sendo perseguida pelo autor, que, inclusive, suspostamente, mantém relacionamento extraconjugal, constituem ou não fatos verdadeiros, para fins de caracterização ou não de ato ilícito causador de lesão à honra objetiva dos autores perante as pessoas de convívio profissional, social e pessoal. Se não bastasse essa constatação concernente à necessidade de dilação probatória com observância do contraditório, verifica-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde a regular tramitação do procedimento. É que, não obstante a inicial informe que “desde agosto de 2021, o casal vem sendo importunado – e até mesmo perseguido – pela Ré, que tem tomado posturas extremamente ofensivas, caluniosas e até mesmo intimidadoras contra eles” (ID 145348639 - Pág. 2, item I, terceiro parágrafo), a iniciativa de buscar a tutela jurisdicional somente foi adotada em 26/04/2022, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito por sentença transitada em julgado em 01/12/2022 (ID 145357443 -Págs. 1/5), o que evidencia a ausência de situação de emergência ou dano irreparável apta a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores, que, inclusive, foi indeferida nos autos no 0721429-93.2022.8.07.0016, conforme consulta realizada por este Juízo, através do sistema PJe, àqueles autos que tramitaram no 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Os AUTORES-AGRAVANTES argumentam que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram bem demonstrados nos autos. Anotam que a situação vivenciada cotidianamente, por importunação praticada pela agravada de maneira constante, extrapolam em muito o bom senso e a noção de vizinhança esperados na vida em sociedade. Aduzem que o incômodo “chegou a um ponto de registros dos agravantes e de sua rotina por vídeos publicados em redes sociais”. Contam que as filmagens se tornaram mais patentes a partir de 26.01.2022, “quando houve o envio de diversos vídeos em que a agravada expunha a imagem, nome e dados do carro do agravante na plataforma “Youtube”, de forma pública – isso para além das diversas mensagens recebidas pela agravante, sempre por perfis falsos ou do filho da agravada”. Registram que essa situação se repetiu em outras ocasiões, como ao filmar o agravante quando chegava da academia em 18.02.2022; caluniá-lo por meio de vídeo postado no “Youtube” em 05.03.2022, com a afirmativa mentirosa de que o agravante seria o “perseguir” do bloco N da 406 norte. Relatam que a conduta indevida da agravada motivou o registro de diversas reclamações no livro do condomínio, resultando a imposição reiterada de multas contra a ofensora, o que em nada reduziu as agressões. Afirmam que “a situação narrada atinente às perseguições por meio de registros de reclamações infundadas e a exposição do caso de forma indevida nas redes sociais se perpetua até o presente momento”, tal como pela publicação em 08.05.2022, na então página do “Youtube” da filha da agravada, de vídeo com acusações infundadas contra o agravante. Esclarecem que, após a judicialização dos problemas ora narrados, o cadastro da referida página do “Youtube” foi alterado do nome da filha menor da agravada para o nome da própria agravada, “possivelmente após a explanação de que haveria a exposição da imagem de menor, e o pedido, pelos agravantes, da averiguação do fato pelo MPDFT”. Citam que novos vídeos com acusações falsas foram publicados depois da alteração do registro da página do “Youtube”, “sempre com mensagens subliminares que, apesar de não se referirem diretamente aos agravantes, demonstram a complexidade da vida da agravada e o conjunto de situações sociais atípicas a que ela se submete – demonstrando uma espécie de padrão”. Mencionam nova postagem realizada em 31.01.2023, após a distribuição da ação originária, em cujo vídeo a agravada ridiculariza a pessoa do agravante, “sempre de maneira indireta, mas que pode-se vincular devido às falas referentes a processos judiciais movidos contra ela, ou mesmo pessoas com porte parecido com o dele”. Salientam que a situação tem gerado aos agravantes prejuízos na esfera emocional, conforme demonstra laudo psicológico elaborado por professional competente. Pede a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A Constituição Federal (art. 5o, inc. IV) assegura a liberdade de manifestação de pensamento, sendo este um direito fundamental. Contudo, pacífico o entendimento de que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. Ao revés, são relativos porque podem entrar em conflito com outros direitos fundamentais, o que deve ser analisado, mediante acurada análise do caso concreto. Além disso, um direito fundamental não pode servir de escudo para a prática de ilícitos. Tanto assim que o próprio texto constitucional, ao garantir a liberdade de manifestação de pensamento, veda o anonimato, no intuito de permitir a responsabilização pelo exercício abusivo do direito, quando dele resultarem danos de ordem material ou moral. No caso, os agravantes pretendem, liminarmente, que a agravada seja compelida a se abster de realizar gravações e/ou a expor os agravantes em mídias sociais. Deveras, os fatos relatados sinalizam, em tese, a ocorrência de violação ao direito de vizinhança e possível abuso à liberdade de manifestação de pensamento. Contudo, a princípio, deve prevalecer a livre manifestação do pensamento, como direito fundamental, razão pela qual a regra é a não privação desse direito, sobretudo em cognição sumária, quando o caso reclama, como na espécie, maiores esclarecimentos que devem ser colhidos no decorrer da instrução processual nos autos de origem. A propósito, ilustra o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO NÃO VERIFICADO. 1. In casu, encontram-se em tensão o direito de personalidade e o direito à liberdade de expressão, cabendo a limitação de um em detrimento do outro caso, constatado o abuso do direito, conforme artigo 187 do Código Civil. 2. A princípio, deve prevalecer a livre manifestação do pensamento, garantida constitucionalmente, consistente no direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 3. Não havendo prova inequívoca do alegado abuso do direito de liberdade de expressão, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório, mediante cognição exauriente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1424888, AGI 0737217-35.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, julgado em 19/5/2022, DJe 1/6/2022. Grifado) Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de prova inequívoca do fato considerado ofensivo, a fim de autorizar, liminarmente, a restrição ou impedimento de direitos relativos à garantia constitucional de livre manifestação do pensamento. Conforme anotado na decisão hostilizada, a prova coligida aos autos, até o momento, não permite concluir, prima facie, que a conduta da agravada “consistente nas afirmações, através de registros em caderno de ocorrência do condomínio e plataformas de redes sociais, no sentido de que está sendo perseguida pelo autor, que, inclusive, suspostamente, mantém relacionamento extraconjugal, constituem ou não fatos verdadeiros, para fins de caracterização ou não de ato ilícito causador de lesão à honra objetiva dos autores perante as pessoas de convívio profissional, social e pessoal”. Daí a necessidade de dilação probatória, como já adiantado pelo juízo a quo, para verificar se a conduta praticada pela agravada caracteriza calúnia, perturbação do sossego e paz dos agravantes e, inclusive, se abusa do direito de manifestação do pensamento, ao postar na internet vídeos expondo a imagem e intimidade dos agravantes. Sendo necessária a instrução probatória, incompatível no rito do agravo de instrumento, resta inviável a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, ilustra o aresto deste eg. TJDFT: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Diante de aparente colisão de direitos fundamentais, a doutrina recomenda a incidência dos princípios da harmonização ou da concordância prática, defendendo que se adote solução, por meio de processo de hermenêutica, que não negue a existência de qualquer deles. 3. A livre manifestação de pensamento somente deve ser reputada ilícita, sujeita a restrição, na hipótese de evidente abuso, sob pena de negação do próprio direito. 4. A pretensão de retirar conteúdo da internet e de abster a publicação de novas postagens semelhantes pelo demandado, sob alegação de ofensa à honra e à imagem do requerente, é medida extrema que requer incursão no mérito da prova, sob o crivo do contraditório, sobretudo na hipótese em que, nas publicações reputadas ilícitas, não houve individualização sobre a quem se referiram. 5. Necessidade de incursão em elementos de prova que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência, requerida na origem. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1338181, AGI 0749945-45.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 5/5/2021, DJe 21/5/2021. Grifado) Ante o exposto, a probabilidade do direito não transparece manifesto, ao menos no momento. Quanto ao periculum in mora, este também não é evidente, pois a alegação de que a “situação referente aos vídeos se tornou mais patente a partir de 26/01/2022” não conta com provas de fatos, sobretudo recentes, dessa natureza. Já a juntada de vídeo novo nesta sede de agravo de instrumento não é admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo, tendo em vista que o juízo originário não o utilizou para balizar a decisão agravada. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator